Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O agravo de instrumento se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, e que foi devolvida para o reexame do Tribunal.
2. Mostra-se inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
3. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja o levantamento da constrição realizada enquanto a dívida era exigível.
4. No caso dos autos, sequer houve demonstração do parcelamento da dívida perseguida, inexistindo óbice para que a penhora efetuada seja mantida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.